Tribunal: TJSP
Processo: 0029271-37.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que extinguiu cumprimento de sentença – Necessidade de dilação probatória para auferir a necessidade da manutenção do tratamento de home care – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida – Sentença anulada, com determinação de baixa dos autos para prosseguimento fase instrutória nos autos do cumprimento de sentença – Apelação provida para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que extinguiu cumprimento de sentença – Necessidade de dilação probatória para auferir a necessidade da manutenção do tratamento de home care – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida – Sentença anulada, com determinação de baixa dos autos para prosseguimento fase instrutória nos autos do cumprimento de sentença – Apelação provida para esse fim.